Tribunal: TJSP
Processo: 0010330-61.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Decisão que deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Princípio da fungibilidade. Aplicabilidade. Indução do recorrente a erro pelo Juízo a quo. Recurso conhecido. ORDEM LEGAL DE INVENTARIANÇA. Natureza relativa. Mitigação que reclama motivos excepcionais, não verificados na hipótese. Ausência de conduta

Ementa:
APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Decisão que deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Princípio da fungibilidade. Aplicabilidade. Indução do recorrente a erro pelo Juízo a quo. Recurso conhecido. ORDEM LEGAL DE INVENTARIANÇA. Natureza relativa. Mitigação que reclama motivos excepcionais, não verificados na hipótese. Ausência de conduta desabonadora por parte do cônjuge supérstite, que tem melhores condições de exercer o encargo, por ter ciência dos direitos e obrigações pendentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010330-61.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LIGIA
FÁTIMA JADÃO, é apelada EDNA LOPES KETIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010330-61.2018.8.26.0152 -
2
VOTO No 15974
APELAÇÃO No: 0010330-61.2018.8.26.0152
APELANTE: EDNA LOPES KETIS
APELADA: LIGIA FÁTIMA JADÃO
COMARCA: COTIA
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Decisão que
deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento.
Princípio da fungibilidade. Aplicabilidade. Indução do
recorrente a erro pelo Juízo a quo. Recurso conhecido.
ORDEM LEGAL DE INVENTARIANÇA. Natureza
relativa. Mitigação que reclama motivos excepcionais, não
verificados na hipótese. Ausência de conduta desabonadora
por parte do cônjuge supérstite, que tem melhores condições
de exercer o encargo, por ter ciência dos direitos e
obrigações pendentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão a
fls. 118/120, que destituiu a recorrente, credora trabalhista do falecido, do cargo de
inventariante.
Recorre a apelante, inventariante destituída, alegando que a
ordem do artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, devendo ser
ponderadas outras circunstâncias. Invoca precedentes. Diz que, transcorridos 2
anos da morte, a apelada ainda não havia iniciado o processo de partilha. Busca a
reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 140/142.
Foi superada a inadequação da via eleita e reconhecida a
gratuidade concedida à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010330-61.2018.8.26.0152 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Trata-se de incidente de remoção de inventariante no processo de
partilha dos bens deixados por DÉCIO KETIS.
Por ter iniciado o procedimento, a credora LIGIA FÁTIMA JADÃO
foi nomeada inventariante, tendo o cônjuge supérstite, EDNA LOPES KETIS,
postulado a destituição, logo após ter ciência da existência do processo, sob o
fundamento de violação à ordem legal estabelecida legalmente.
O Magistrado de primeiro grau acolheu a pretensão da apelada,
contra o que se insurge a credora e inventariante destituída.
Pois bem, inicialmente, convém ressaltar, como já consignado a
fls. 145/146, que o ato judicial recorrido não tem natureza de sentença, mas de
decisão interlocutória, de modo que o recurso tecnicamente cabível seria o agravo
de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Todavia, na medida em que o Juízo a quo denominou o decisum
de sentença e dispôs expressamente sobre o processamento do recurso de
apelação, é caso de se relevar o equívoco da recorrente e, em virtude do princípio
da fungibilidade recursal, analisar o inconformismo.
Com efeito, assim dispõe o artigo 617 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010330-61.2018.8.26.0152 -
4
Civil:
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na
seguinte ordem:
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente,
desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte
deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na
administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro
sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum
deles estiver na posse e na administração do espólio;
IV
-
o
herdeiro
menor,
por
seu
representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido
confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver
distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do
legatário;
VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não
houver inventariante judicial.
Parágrafo único. O inventariante, intimado
da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso
de bem e fielmente a desempenhar a função.
Segundo DANIEL AMORIM1, a doutrina afirma que essa ordem,
em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em
casos excepcionais, quando existirem fundadas razões para tanto.
Vale dizer, embora a ordem não seja absoluta, sua mitigação
deve ocorrer somente em decorrência de fatos que justifiquem sua inversão.
In casu, não há elementos que indiquem a adequação e
necessidade de superação da ordem legal de referência, porquanto não há notícia
de atuação insatisfatória da apelada.
Oportuno consignar que, por conviver intimamente com o falecido
ao tempo da morte, a apelada detém melhores condições de desempenhar o
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodium, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010330-61.2018.8.26.0152 -
5
encargo, pois, provavelmente, tem ciência das obrigações que devem ser saldadas
e dos direitos que devem ser partilhados.
Assim sendo, não se vislumbrando razões que justifiquem a
inobservância da ordem preferencial estabelecida pelo legislador, de rigor a
manutenção do decisum vergastado.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora